Tribunal: TJSP
Processo: 0000195-82.2023.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez (Vice Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Câmara Especial – Exceção de Impedimento e Suspeição – Artigos 144, inciso IX, e 145, inciso I, ambos do Código de Processo Civil – Não configuração – Representação criminal contra o excipiente formulada pelo excepto que não tipifica propositura de demanda a caracterizar impedimento – Rol taxativo das hipóteses de suspeição que não se encontra caracterizado – Precedentes – Exceção de

Ementa:
Câmara Especial – Exceção de Impedimento e Suspeição – Artigos 144, inciso IX, e 145, inciso I, ambos do Código de Processo Civil – Não configuração – Representação criminal contra o excipiente formulada pelo excepto que não tipifica propositura de demanda a caracterizar impedimento – Rol taxativo das hipóteses de suspeição que não se encontra caracterizado – Precedentes – Exceção de impedimento e suspeição rejeitadas.